Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017660-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO DA SILVA MACHADO - CPF: 054.606.391-82 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENIFER LEAL VIEIRA - CPF: 059.614.221-86 (TERCEIRO INTERESSADO), T. F. P. D. S. - CPF: 075.367.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUM E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – RECURSO PROVIDO.

O condenado por crimes comum e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas.

Devem ser fixadas frações distintas para a progressão de acordo com a natureza dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Danilo da Silva Machado
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos do processo executivo de pena n.

2000059-79.2022.8.11.0040, que aplicou, de ofício, a fração única mais gravosa de 2/5 para todas as condenações.

Nas razões da defesa, pleiteia a aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime, de 2/5 para o crime de natureza hedionda e de 1/6 para o crime comum (Id. 141930185, pp. 245-273).

Em suas contrarrazões, Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a unificação da pena deve respeitar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi condenado (Id. 141930185, pp. 277-282).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão (Id.

141930185, p. 286).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 147643187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, a defesa do reeducando
Danilo da Silva Machado
visa a fixação de frações distintas pelas condenações que pesam em seu desfavor, para fins de progressão de regime, em razão da natureza distinta dos delitos.

Sustenta que
“o novo entendimento adotado pela preclara julgadora, de aplicabilidade de fração única mais gravosa, para todos os crimes unificados, independentemente da natureza de cada crime, afronta os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, e principalmente, da legalidade, uma vez que aplica a mesma regra de punição para crimes e fatos totalmente diversos, consoante se passa a razoar”
(Id. 141930185, p. 250).

Dessume-se
dos autos que o reeducando, ora agravante,

cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
15 anos de reclusão
, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de satisfação de lascívia (PEP n.

2000059-79.2022.8.11.0040).

Nota-se que a magistrada de primeiro grau considerou a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, desconsiderando a natureza dos delitos.

Entretanto, esse entendimento não deve prevalecer, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns em execução de condenação por delito hediondo ou equiparado, conforme bem ponderou a defesa, violando, assim, os princípios da individualização da pena e da legalidade.

A fração a ser aplicada para os delitos comuns deve respeitar a previsão contida no artigo 112 da LEP, de modo a aplicar o índice mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo ou equiparado, nos exatos termos determinados pela legislação.

Sobre o tema, importante trazer os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5o, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA –
CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO
– DATA-BASE – ÚLTIMA PRISÃO OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos” (STJ, AgRg no HC n. 737.532/SP).“A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios” (STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP).
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, REsp n. 1.557.461)
” (TJMT – AgEx n. 1011084-32.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 31.8.2022) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE: 1. CÁLCULO DE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (50%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA A DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (60%) – APLICAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE (50%), POR TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO SEGUNDO AGRAVANTE: 2.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFICADAS DO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS, TAMPOUCO PELA INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM E AO HEDIONDO
– 3. RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE PROVIDO E, DO SEGUNDO, DESPROVIDO. 1. É descabido aplicar de forma extensiva e prejudicial ao primeiro agravante, reincidente simples, o quantitativo correspondente a 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na alínea a do inciso VI do aludido dispositivo legal (condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte). 2.
“Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.”
(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000) 3. Recurso do primeiro agravante provido. E, do segundo agravante, desprovido
” (TJMT – AgEx n. 1006763-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 25.7.2022) – grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM –

DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – 1) RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E AO EQUIPARADO A HEDIONDO –

2) DE OFÍCIO:

LIVRAMENTO CONDICIONAL -

MUDANÇA DE FRAÇÃO - ADOÇÃO DO QUANTUM DE 1⁄2 PARA OS CRIMES COMUNS (ART. 83, II, CP) E DE 2/3 PARA O TRÁFICO DE DROGA (ART. 83, V, CP E ART. 44, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06) – AGRAVO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 -
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental.
Assim, se o apenado reincidente, foi também condenado por delito equiparado ao hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. 2 – Quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente, e, a fração de 2/3 (art. 83, V do CP e art. 44, da Lei n. 11.343/06) para os apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, in casu, Tráfico de droga
” (TJMT – AgEx n.

1010577-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 22.8.2022) – destaquei.

Assim, verifica-se que na decisão impugnada não foram observados os parâmetros legais para a execução criminal, razão pela qual deve ser reformada.

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos diverso, entendo que na hipótese de soma das penas de
natureza distinta
, as frações de cumprimento para os benefícios penais devem ser aferidas em separado, respeitando as determinações legais.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para estipular frações distintas para a progressão de regime, de 2/5 (40%) para o crime de natureza hedionda e de 1/6 (16%) para o crime comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022